Tribunal: STF
Processo: Pet 10754
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de notitia criminis proposta por  MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO em face de ANDRE LUIS GASPAR JANONES.  



    O fato imputado encontra-se assim narrado:  



    “Conforme texto colacionado da rede social do parlamentar noticiado, extraímos o que segue de sua publicação datada de 01 de dezembro de 2022, às 15h323, vejamos: “Não posso falar muita coisa, apenas uma garantia: Bolsonaro e um de seus filhos, serão presos antes do que vocês imaginam! Tic tac tic tac tic tac.”  



    Entende o autor estar caracterizada a existência de vários crimes nessa postagem.  



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se  no sentido de arquivamento da petição, em razão de não estar presente nenhum elemento indiciário de crime em relação aos fatos noticiados.  



    Em síntese é o relatório. Decido.  



    Da leitura do twitter  não se verifica, direta ou indiretamente, a existência de qualquer infração penal. O próprio transcurso do tempo demonstrou que não existiu qualquer informação privilegiada ou a prática de fato típico na referida postagem. Não há imputação concreta de fato criminoso a qualquer pessoa.  



    A Procuradoria Geral da República com propriedade afirmou:  



    “A atuação do Ministério Público Federal depende da presença de indícios mínimos da prática de ilícitos penais, o que não ocorre in casu, pois inexistem elementos capazes de fundamentar, ainda que minimamente, alguma imputação criminal, a revelar uma hipótese investigativa razoavelmente idônea. A afirmação feita pelo Deputado Federal André Janones está contida no âmbito do jogo político, não revelando a prática de algum ilícito criminal. Do mesmo modo, a representação em análise apenas juntou a imagem da publicação feita pelo parlamentar, na rede social Twitter, em que afirma que o ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e um de seus filhos (sem especificar qual) serão presos “antes do que vocês imaginam”. A publicação parece uma espécie de anseio pela prisão dos opositores políticos, insuficiente para a instauração de investigação penal. (...)



    Os fatos expostos pela noticiante são desprovidos de alicerces sólidos capazes de legitimar a adoção das medidas criminais a respeito da citada publicação. (...)



    À luz dessas circunstâncias, inexistentes a robustez, a especificidade e indícios necessários para a movimentação do aparato estatal investigativo, a representação deve ser arquivada. Por todo o exposto, em razão da absoluta ausência de elementos indiciários em relação aos fatos noticiados, carecendo, portanto, de justa causa, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o arquivamento da petição.”  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c art. 21, § 1º, RISTF).



    Notifique-se nos termos da lei.



    Publique-se e arquive-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente